Tribunal: STF
Processo: CC 8302
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Juízo universal da falência. Desconsideração da personalidade jurídica.



1. Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da falência.



2. A decisão de desconsideração da personalidade jurídica não invade a competência do juízo falimentar, tendo em vista que os atos de constrição não serão praticados contra o patrimônio da empresa falida. 



3. No caso, tem-se juízos diversos processando e julgando causas diversas, situação insuscetível de caracterizar conflito positivo ou negativo de competência. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 



4. Conflito não conhecido.



    1.  Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, suscitado por Paulo Remy Gillet Neto, Leonardo Leirinha Souza Campos e Nilton Bertuchi, entre o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP.



    2.  Os suscitantes afirmam que, em 10.06.2019, foi decretada a falência da empresa Distribuidora Big Benn S/A, assim como da holding Brasil Pharma S/A, por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP. A mesma sentença nomeou os até então diretores estatutários, ora suscitantes, como administradores da massa falida. Contudo, a Justiça do Trabalho tem declarado a responsabilidade dos sócios e diretores estatutários mesmo sem qualquer comprovação de ato ilícito, com a desconsideração da personalidade jurídica das empresas reclamadas, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.



    3. Argumentam que, segundo o art. 82 da Lei nº 11.101/2005, a responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos contradores e dos administradores da sociedade falida deve ser apurada no próprio Juízo de falências. Além disso, o art. 82-A veda “a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica”.



    4. Narram que a incompetência da Justiça do Trabalho foi suscitada perante a 17ª Vara do Trabalho do TRT da 8ª Região. Entretanto, a sentença, apesar de julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afirmou a competência daquela Justiça Especializada. Em sede recursal, o TRT da 8ª Região julgou procedente o incidente, condenando os diretores estatutários pelo adimplemento do crédito trabalhista. A decisão foi mantida no TST.



    5. Sustentam, ainda, que “determinar o prosseguimento da execução em face dos diretores estatutários ou mesmo com relação aos sócios da reclamada com falência decretada, com o fim de alcançar o patrimônio deles, implica em uma forma reflexa de violar a finalidade social da lei que regulamenta a falência”. 



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    8.  A hipótese dos autos já foi por mim analisada no CC 8213. Naquela oportunidade, consignei que a jurisprudência desta Corte é pacífica em relação à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial e falência quanto ao processamento e julgamento da execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa que esteja nessa condição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, firmado em sede de repercussão geral:



    EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    9. No caso em análise, contudo, a decisão da Justiça do Trabalho determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Tal provimento não invade a competência do juízo universal da falência, tendo em vista que os atos de constrição não serão praticados contra o patrimônio da empresa falida. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MASSA FALIDA. INCIDENTES EM JUSTIÇA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. LEI DE FALÊNCIAS. CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Não se configura conflito de competência quando inexistem decisões concretas que tratem do mesmo ativo ou que atinjam diretamente bem elencado no plano de recuperação judicial.



    2. A mera decisão de desconstituição da personalidade jurídica pela Justiça trabalhista, por si só, não enseja o reconhecimento de usurpação da competência do juízo falimentar, porque não atinge direta e concretamente os bens da massa falida. Ao contrário, é medida secundária que se limita a estender a responsabilidade trabalhista aos sócios e/ou outras empresas do grupo.



    3. A Lei de Falências não retira de outros juízos a possibilidade de instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou de reconhecimento da existência de grupo econômico.



    4. Após as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, em especial quanto ao princípio da cooperação, inexiste conflito de competência quando da constrição de bens pela Justiça especializada, cabendo ao juízo da recuperação exercer o controle sobre o ato constritivo do outro juízo que diga respeito a bens da massa e, para tanto, valer-se, se necessário, da cooperação judicial prevista no art. 69 do CPC (CC n. 181.190/AC, Segunda Seção).



    5. Agravo interno desprovido.



    (AgInt no CC 190.942, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. em 30.05.2023)



    AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA INDISTINTA DE QUALQUER RAMO DA JUSTIÇA BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, a Justiça do Trabalho tem competência para decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em recuperação judicial, pois tal mister não é atribuído com exclusividade a um determinado Juízo ou ramo da Justiça.



    2. Agravo interno desprovido.



    (AgInt nos EDcl no CC 190.431, rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 14.02.2023)



    AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - INCLUSÃO DE COOBRIGADOS NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - COMPETÊNCIA INDISTINTA DA JUSTIÇA COMUM E DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE NAO CONHECEU DO CONFLITO - INSURGÊNCIA DO SUSCITANTE.



    1. A Justiça do Trabalho, no âmbito da legislação específica, possui competência para desconsiderar a personalidade jurídica, declarar a existência de grupo econômico e redirecionar a execução em face dos sócios não abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial. Precedentes.



    1.1.Na hipótese dos autos, a justiça laboral determinou a inclusão dos sócios - não atingidos pelos efeitos da recuperação judicial - no bojo da reclamação trabalhista, sendo inviável se falar, a teor da jurisprudência supracitada, em conflito de competência.



    2. Agravo interno desprovido.



    (AgInt no CC 188.994, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. em 29.11.2022)



    10. Portanto, inexiste conflito de competência na hipótese, uma vez que cada juízo está atuando em face de objetos distintos de apreciação, atinentes às respectivas ações. No mesmo sentido, destaco a decisão no CC 8.167, Rel. Min. Gilmar Mendes, na qual não fora conhecido o conflito de competência em hipótese similar à dos autos. 



    11.  Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo não conhecimento de conflitos de competência que não tenham como finalidade primordial definir o foro apropriado para o processamento e julgamento da causa, mas impugnar decisões judiciais, visando, na verdade, fazer as vezes de um recurso. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes julgados:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8191-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    EMENTA 



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência.



    (CC 7572-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    12.  Analiso, por fim, o argumento quanto à incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. 



    13. O art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/2020, proíbe a extensão dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada e estabelece que o meio adequado para o juízo falimentar atingir o patrimônio dos sócios é a desconsideração da personalidade jurídica. A meu ver, o objetivo do dispositivo não é atribuir a competência exclusiva do juízo da falência para determinar a desconsideração, mas explicitar que tal providência apenas poderá ser determinada pelo juízo falimentar com a observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e ss. do CPC.



    14.  Ante o exposto, não conheço do conflito de competência. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator